Tribunal: TCU
Processo: 011.800/2012-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 942/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, em relação ao monitoramento do Acórdão 824/2020-TCU-Plenário , com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 243 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) considerar cumpridas as determinações constantes dos itens 1.7 e 1.9; b) considerar em atendimento a recomendação constante do item 1.8; c) sobrestar o monitoramento final destes autos pelo prazo de um ano, quando a SecexEducação deverá reexaminar a situação do Centro de Manejo de Leite quanto ao atingimento das finalidades coletivas e do interesse social do patrimônio público; d) alertar os dirigentes da Universidade Federal Rural da Amazônia de que lhes cabe, em autotutela e de ofício, o poder-dever de adotar as medidas necessárias ao bom uso do patrimônio imobiliário, levando em conta a legislação e os princípios que regem a Administração Pública, independentemente de deliberações ou monitoramento por parte do TCU; e) informar à Universidade Federal Rural da Amazônia que o Tribunal acompanhará os processos Sipac 23084.019207/2020-22, 23084.016037/2021-13 e 23084.006575/2021-91, de acesso público, em especial quanto à tempestividade das providências e às eventuais inações que possam causar prejuízos ou ineficiências em relação ao imóvel do Centro de Manejo de Leite e sua efetiva cessão à Prefeitura de Igarapé-Açu; f) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada das instruções da unidade técnica (peças 229 e 230), à Universidade Federal Rural da Amazônia. 1. Processo TC- Processo 011.800/2012-7 (DENÚNCIA) 1.1. Responsáveis: Carlos Albino Figueiredo de Magalhães (XXX.415.132-XX); Leonam Von Grap Marinho Filho (XXX.543.482-XX); Manoel Malheiros Tourinho (XXX.048.682-XX); Marco Aurelio Leite Nunes (XXX.327.972-XX); Pierre Nader Mattar (XXX.670.782-XX); Sueo Numazawa (XXX.002.862-XX); Universidade Federal Rural da Amazônia (05.200.001/0001-01). 1.2. Entidade: Universidade Federal Rural da Amazônia. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEducação). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.